Tribunal: TJDFT
Processo: 0712409-71.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712409-71.2019.8.07.0020 RECORRENTE: FELLIPE SERPA CORADO DE ABREU RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENÇA. PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DEMAIS PROVAS. TESTEMUNHA. ROBUSTEZ. MARIA DA PENHA. TIPIFICAÇÃO. VERIFICAÇÃO. PEDIDO. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. INADEQUAÇÃO. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. VALORAÇÃO NEGATIVA. ADEQUAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. 1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernentes à prática do delito de lesão corporal praticada pelo apelante, em contexto de violência doméstica. 2. Os crimes praticados no âmbito das relações domésticas, na quase totalidade dos casos, são cometidos na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor. 3. Em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação. 4. No presente caso, no que concerne à autoria e materialidade do delito de lesões corporais, em contexto de relações domésticas, imputados na peça acusatória, a despeito das teses suscitadas no recurso, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a compreensão do Juízo singular. 5. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 6. Extrai-se dos autos que o acusado deve ter valorada negativamente sua culpabilidade em razão da quantidade de lesões provocadas por ele na vítima durante o iter criminis, porque restou robustamente comprovada a prática pelo agente, de lesões corporais em sua então companheira, a vítima, empregando múltiplas formas de agressões, somado isso à circunstância de ter sido o delito praticado na presença da filha menor da vítima, impondo a inadequação do pedido subsidiário da defesa, de aplicação da reprimenda no mínimo legal. 7. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “b” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, desenvolvido qualquer argumentação pertinente à hipótese II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados e/ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp n. 1.953.565/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco mereceria ser admitido o apelo especial pelo fundamento da alínea "b" do autorizador constitucional, visto que o recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo também o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010